Tribunal: STF
Processo: ARE 1357018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO. FUGA. FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS.



    1. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PAD PARA APURAÇÃO DA FALTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. É prescindível a instauração de PAD para apuração de falta grave, desde que respeitados os procedimentos legalmente previstos. As esferas administrativa e judicial são absolutamente independentes, um único ato de indisciplina podendo repercutir em ambas. Lei de Execução Penal que, pelo seu art. 59, atribuiu ao decreto regulamentador a competência para dispor sobre o procedimento para apuração de falta grave. Decreto Estadual nº 47.594, de 23 de novembro de 2010, que dispensou a instauração de PAD para apuração de falta grave, nos casos de fuga e cometimento de fato previsto como crime doloso, se a autoridade administrativa imediatamente comunicar o fato ao juízo, a quem cabe a apuração. Precedentes do E. STF e desta Corte, em consonância, também, com posição anterior do E. STJ - que acabou sendo alterada, com a edição, inclusive, da Súmula nº 533 - , e com recente decisão proferida pelo E. STF sobre o Tema 941 da Repercussão Geral, julgado no Recurso Extraordinário nº 972.598, em sessão virtual ocorrida de 24.04.2020 a 30.04.2020. Hipótese em que o apenado foi ouvido em audiência de justificação, na qual, acompanhado de Defensora, declinou sua justificativa para os atos de indisciplina, tanto a defesa, como o Ministério Público manifestando-se previamente ao reconhecimento da falta, garantidos, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Inexistente nulidade a ser decretada. 



    2. VIOLAÇÃO DE ZONA DE MONITORAMENTO. FUGA. FALTA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. Hipótese na qual o recluso violou a zona de monitoramento em 14.07.2020, sendo considerado foragido, recapturado 27 dias após, em 10.08.2020, quando se apresentou à autoridade policial, o que, a par de possibilitar a revogação do benefício do monitoramento eletrônico (art. 146-D, II da LEP), configura a falta grave de fuga, porque o condenado permaneceu em plena liberdade por um período de tempo, sem qualquer vigilância, alheio à fiscalização estatal, desvinculado do sistema prisional, quando deveria estar em cumprimento de pena. A fuga empreendida pelo apenado, não devidamente justificada, configura falta grave, definida no art. 50, II da LEP. Tal infração remete à aplicação do art. 118, I da LEP, que sujeita o infrator à regressão de regime de cumprimento de pena – sem que se cogite a suficiência de sanções administrativas ou ofensa ao princípio da proporcionalidade, tampouco a qualquer outro de mesma envergadura. Reconhecimento da falta e regressão de regime mantidos. 



    3. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. O cometimento de falta grave interrompe a contabilização do prazo para obtenção de futuros benefícios, exceto livramento condicional, indulto e comutação, impondo-se fixação de nova data-base para a contagem dos prazos. Havendo regressão de regime, o marco, para tanto, será a data do ingresso no regime mais gravoso. Inteligência do art. 112 da LEP, que exige o cumprimento de um percentual de pena n o regime anterior, para que possa obter a progressão. Súmula 534 do E. STJ e precedentes do E. STF. Edição da Lei 13.964/2019, vigente desde 23.01.2020, que incluiu no art. 112 da LEP o § 6º, o qual prevê expressamente que o cometimento de falta grave durante a execução interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Alteração da data-base para o dia da recaptura mantida. 



    PERDA DOS DIAS REMIDOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 12.433/2011. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ARTIGO 127 DA LEP. LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS A 1/3. NULIDADE. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RELATORA VENCIDA.



    Com o advento da Lei nº 12.433/2011, que entrou em vigor no dia 30 de junho de 2011, a perda dos dias remidos foi limitada em até 1/3, nos casos de cometimento de falta grave, conforme nova redação do artigo 127 da LEP. Na espécie, a decisão decretou a perda de 1/3 dos dias remidos, sem qualquer justificativa, o que enseja sua nulidade, no ponto, devendo voltar os autos ao juízo da origem, a fim de que determine o quantum a ser declarado perdido, com a devida fundamentação. Relatora vencida, no ponto. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE ANULAR A DECISÃO SOMENTE NO PONTO EM QUE DETERMINOU A PERDE DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS, VENCIDA A RELATORA QUE NEGAVA PROVIMENTO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos II, XXXVII, XXXIX, LIII,LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente